Tribunal: TJDFT
Processo: 0005446-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes nos autos, amparados em elementos do conjunto probatório.

2. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.

3. Extrapola a normalidade o fato de ter sido a vítima perseguida e atingida pelas costas, servindo tal fundamentação para agravar a pena na primeira fase

4. A condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.

5. Havendo elemento probatório que permite apreciar em prejuízo do réu o seu comportamento social no seio da comunidade onde vive, deve ser mantida a análise desfavorável da conduta social.

6. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Se o homicídio ficou longe da consumação e a vítima não correu perigo de vida, a redução deve se dar pela fração máxima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.